Tribunal: STF
Processo: ARE 1596324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV, LIV, LV, LXIX, XLV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“Em que pesem os fundamentos fáticos e jurídicos expostos pelo impetrante na petição inicial e na posterior manifestação, não há como se conceder a segurança.
O impetrante informa que este mandado de segurança, impetrado em 28/03/2025 (ou 25/03, se considerada a prévia incorreta distribuição em juízo cível – processo 0835649-14.2025.8.19.0001) busca atacar a decisão proferida pelo r. juízo a quo em 13/08/2024 (lançada no índice 136879434) e por meio da qual não apenas foi incluído no polo passivo da execução (concentrada) contra a devedora Hurb, como teve quantias bloqueadas eletronicamente por meio do sistema Sisbajud.
Em consulta aos autos originais, confirmou-se que, em petição protocolizada no dia 23 de outubro de 2024, o impetrante impugnou as constrições eletrônicas sofridas por meio do Sistema Sisbajud e, de fato, determinadas nos autos da indicada execução concentrada movida originalmente contra a Hurb, no valor total de R$ 342.856,99 (trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).
Em cumprimento ao determinado por este Relator, o impetrante esclareceu e demonstrou, neste mandado de segurança, que houve o bloqueio da quantia de R$ 73.627,47 (setenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) em 14.10.2024 e da quantia de R$ 244.125,53 (duzentos e quarenta e quatro mil e cento e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) em 17.10.2024.
Ocorre que, por meio da sentença proferida em 01/11/2024 (índice 153579092), rejeitou-se, expressamente, entre outras, a impugnação oferecida pelo impetrante, nos seguintes termos:
‘... E ainda que tanto a Tempo Participações como a WAM são sócias da Refúgio das Lontras. Curioso ressaltar que o capital social da W 40 e da Refúgio das Lontras é de 10 mil reais, tal qual o capital social de todas as outras empresas citadas, sendo de se estranhar a penhora de quase 500 mil reais. Por outro lado, não menos curioso, é o objeto social desta empresa, a saber ‘4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários...’. A atividade do Refúgio das Lontras é ‘4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários... Percebese assim, uma ampla ramificação de empresas constituindo verdadeiro grupo econômico... Rejeito os embargos das empresas Tempo Participações, Refúgio das Lontras, Voa Transformação, W40, bem como de Renata Acatauassu Xavier, sócia da empresa Voa, Raphael Carvallho, André Luiz Rodrigues, Raphael Adnet e Rodolfo Lownes, socio da empresa Eticketando...’.
Após a rejeição, em 19.11.2024 (índice 157068170), dos embargos de declaração opostos por Voa Transformação Hoteleira, Renata Acatauassu Xavier, André Luiz Rodrigues Menezes Miguel, Raphael Carvalho de Andrade e Tempo Participações, houve a interposição dos seguintes recursos inominados:
a) Raphael Adnet Freire Guimarães em 22/11/2024 (índice 157735615);
b) W 40 Empreendimentos Imobiliários e Hotel Nacional Rio de Janeiro Administradora Ltda. em 10/12/2024 (índice 161470497);
c) Raphael Carvalho de Andrade em 10/12/2024 (índice 161590533);
d) Tempo Participações Ltda. em 10/12/2024 (índice 161590542);
e) André Luis Rodrigues Menezes Miguel em 10/12/2024 (índice 161590323);
f) Voa Transformação Hoteleira Ltda. em 10/12/2024 (índice 161590325)
g) Renata Acatauassu em 10/12/2024 (índice 161590328)
h) Rodolfo Lowndes em 11/12/2024 (índice 161879286).
Como não localizado o recurso inominado do impetrante (o único, em princípio, que não teria recorrido), abriu-se a oportunidade para o esclarecimento do fato e, como antecipado, informou-se que ‘diante da urgência da medida, da imprecisão quanto ao cabimento de recurso próprio perante o Juizado Especial Cível do TJRJ naquela fase processual e, sobretudo, da necessidade de resguardar a segurança jurídica diante de flagrante constrição ilegal, a Impetrante optou por impetrar mandado de segurança diretamente perante esta Colenda Turma Recursal...’ (destaque nosso).
Ocorre que, em primeiro lugar, não há dúvida ou imprecisão alguma do recurso cabível contra sentença proferida em Juizado Especial Cível, nos termos dos artigos 41 a 43 da Lei 9.099/95:
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.
Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.
Como todos os demais embargantes ou impugnantes, portanto, o impetrante deveria, no prazo legal de dez dias, a contar da intimação, interpor recurso inominado contra a sentença que rejeitou os embargos e as impugnações, o que, todavia, não aconteceu e impede, por si só, a concessão da segurança.
Isto porque, como há, repita-se, recurso expressamente previsto em lei contra sentença proferida em causa que tramita em Juizado Especial Cível, torna-se incabível a impetração direta e exclusiva de mandado de segurança, nos termos, inclusive, do inciso II do artigo 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:
Artigo 29: Não se dará mandado de segurança quando estiver em causa: ....
 II- despacho ou decisão judicial, de que caiba recurso, ou que seja suscetível de correição...’.
Aliás, o mencionado dispositivo regimental praticamente reproduz o texto do inciso II do artigo quinto da Lei 12.016/2009 com a necessária adaptação, porém, à Lei 9.099/95 e às causas que tramitam em Juizados Especiais Cíveis (não há efeito suspensivo automático no recurso inominado, mas a ele poderá ser atribuído este efeito, nos termos do 43 da Lei 9.099/95).
Na precisa lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, na obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, “inadmissível é o mandado de segurança como substituto do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas de obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível. Por isso mesmo, a impetração pode - e deve – ser concomitante com o recurso próprio (apelação, agravo, correição parcial), visando unicamente a obstar lesão efetiva ou potencial do ato judicial impugnado. Se o impetrante não interpuser, no prazo legal, o recurso adequado, tornar-se-á carecedor da segurança...”. (Editora Malheiros, Trigésima Segunda Edição, p. 41).
Os recursos inominados das demais pessoas jurídicas e físicas incluídas no polo passivo da mesma execução foram interpostos entre os dias 22/11/2024 e 11/12/2024, na forma descrita acima, e, por certo, não se pode admitir a impetração deste mandado de segurança, em 28/03/2025, como substituto ordinário de recurso inominado não interposto no prazo legal.
O mandado de segurança, aliás, evidentemente, não se presta a reabrir o prazo para discussão de matéria que se tornou preclusa, seja pela não interposição do recurso cabível no prazo legal, seja pelo não recebimento dos recursos previamente interpostos.
No caso dos autos, aliás, apenas três (um deles foi interposto em conjunto por duas pessoas jurídicas) dos oito recursos inominados foram recebidos (Raphael Adnet Freire Guimarães, W 40/Hotel Nacional e Rodolfo Lowndes tiveram os respectivos recursos inominados recebidos e processados, o que não aconteceu, porém, com os recursos inominados interpostos por Raphael Carvalho de Andrade, Tempo Participações, André Luis Rodrigues Menezes Miguel, Voa Transformação Hoteleira Ltda. e Renata Acatauassu), nos termos das decisões proferidas pelo r. juízo a quo nos índices 171491621 (27/02/2025) e 197371879 (02/06/2025).
Em consequência, a se admitir eventualmente a impetração de mandado de segurança como substituto ordinário de recurso não interposto ou não recebido, todos os indicados demais recorrentes poderiam, em tese, impetrar, também, mandado de segurança, o que seria, evidentemente, manifestamente incabível e totalmente inadmissível.
Note-se, pela importância, que, como igualmente destacado, as impugnadas constrições de ativos financeiros por meio do Sistema Sisbajud ocorreram bem antes da sentença e foram objeto de anterior impugnação (oposição). Além disso, vale repetir, a sentença expressamente rejeitou a impugnação do impetrante.
Não há dúvida alguma, assim, de que deveria ter sido interposto recurso inominado no prazo legal pelo impetrante, o que não aconteceu.
Como houve, aliás, sentença de rejeição da impugnação do impetrante bem antes da distribuição do mandado de segurança, bem como já reconhecido, pelos motivos acima, o seu não cabimento pela falta de interposição do recurso inominado no prazo legal, torna-se desnecessária, inclusive, eventual discussão sobre a tempestividade ou não do mandado de segurança, seja a contar da indicada decisão que determinou a reunião das execuções contra a Hurb (ato judicial atacado de acordo com a causa de pedir), seja a partir dos bloqueios eletrônicos, seja, ainda, da própria impugnação (comparecimento aos autos originais e ciência inequívoca dos bloqueios eletrônicos).
De todo o modo, apenas em caráter meramente argumentativo e caso eventualmente ainda não tivesse sido proferida sentença nos autos, o termo inicial do prazo para a impetração do mandado de segurança, no entendimento mais favorável ao impetrante, seria o dia 23/10/2024 (protocolização da impugnação) com o consequente termo final em 20/02/2025.
Ocorre que o mandado de segurança foi distribuído apenas em 28/03/2025 (ou 25/03/2025, se considerada a equivocada distribuição original), quando já decorrido, há muito, o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.
O prazo para a impetração do mandado de segurança, aliás, por ser decadencial, flui de forma contínua, em dias corridos, sem interrupção ou suspensão, e não apenas em dias úteis (não se trata de prazo processual), nos termos de consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria (...).”

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 e o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 318 e 895, respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema nº 318: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011, e
b) quanto ao Tema nº 895: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente